Tribunal: STF
Processo: RE 1322559
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Os presentes autos, inicialmente, receberam, neste Tribunal, a autuação como ARE 1.273.066/RJ, havendo o ilustre Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Corte, determinado a sua devolução à origem para que fosse observada a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada no ARE 1.246.685-RG/RJ, Tema 1.081/RG (Evento 64). 
    O Tribunal Regional Federal da 2º Região, em juízo de retratação, proferiu decisão confirmando, no caso concreto, a ausência de compatibilidade de horários no execício das funções da requerente. Eis a ementa do julgado (Evento 66 – com meus grifos): 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO DE CARGOS. SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMAGEM. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC/2015. PRECEDENTE DO STF (REPERCUSSÃO GERAL, TEMA Nº 1.081) INVOCADO INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS APENAS FORMAL E NÃO EFETIVAMENTE CARACTERIZADA IN CASU. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.” 
    Em desdobramento à negativa de retratação pelo Tribunal a quo, os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal (CPC, art. 1041, caput), autuado como RE 1.322.559/RJ (Evento 68). 
    É o sucinto relatório. Decido. 
    Reputo inadmissível o apelo extremo (Evento 18), eis que a deficiência das razões recursais é manifesta. 
    O fundamento central do acórdão recorrido foi que “Verifica-se, assim, que a Apelada trabalharia cerca de 70h (setenta horas) semanais, carga horária elevadíssima que denota impossibilidade de cumprir todas essas horas com presteza. Embora a parte autora alegue ser possível o exercício das atividades em horários que não se sobrepõem, é certo que restaria comprometida a qualidade do trabalho realizado, mormente se considerarmos os limites da condição humana que necessita de tempo para descanso, boa alimentação, entre outros.”
    Ao invés de impugnar esse tão claro fundamento, a recorrente optou por deduzir argumentos acerca de que “(...) não poderia a Recorrida impedir sua acumulação de cargos com base na impossibilidade de ultrapassar o quantum de carga horária semanal estipulada no Parecer no GQ 145/98 da AGU combinado com o Acórdão 2.133/2005 do TCU (...)”, assunto esse que não guarda pertinência ao tema de fundo versado no acórdão proferido pelo Tribunal a quo.
    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF. 
    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364-AgR/RS, Ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418- -AgR/GO, Ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945-AgR/AM, Ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491-AgR/SP, Ministro Luiz Fux:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (ARE 1.268.031-AgR/MT, Ministro Celso de Mello – com grifos no original)
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (ARE 1.289.866-Segundo-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia)
    Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente. 
    É que passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório rever o entendimento do Tribunal de origem que concluiu pela impossibilidade, no caso concreto, de acumulação dos cargos públicos devido a incompatibilidade de horários no exercício das funções. Incide, pois, o óbice do Enunciado nº 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.320.117/RN, Ministro Nunes Marques; RE 1.077.534-AgR/DF, Ministro Luiz Fux; RE 1.234.281-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.251.121/SE, Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.9.2018. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela do acórdão recorrido, quanto à incompatibilidade de horários referentes aos cargos em exame, seria necessária a análise das provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF). Afastada a aplicação da multa porquanto não atingida a unanimidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” 
    (ARE 1.146.188-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin – com meus grifos) 
    Honorários advocatícios.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator